Tribunal: TJDFT
Processo: 0009599-51.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃODA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. Se após o esgotamento dos meios existentes para satisfação da dívida, o juízo singular determinou a suspensão da CNH do executado, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, notadamente porque o apelante, citado, não pagou o débito e não ofertou bens à penhora.
3. No julgamento do REsp 1788950/MT, o colendo STJ entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC são cabíveis desde que haja indícios de que devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e à proporcionalidade.
4 A suspensão da CNH do devedor não leva ao adimplemento da obrigação, configurando medida inadequada e ineficaz para a satisfação do crédito pretendido.
5. Apelação provida.